Tribunal: TJES
Processo: 5002909-83.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002909-83.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)
RECORRIDO: JUAREZ PEREIRA DE DEUS e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002909-83.2020.8.08.0048

RECORRENTE:CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A

RECORRIDOS: JUAREZ PEREIRA DE DEUS, ROSANGELA PINTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. CADEIA DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL
. NARRAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE FIRMARAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERANTE A REQUERIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTRETANTO, POR NÃO TEREM MAIS CONDIÇÕES DE MANTER O PAGAMENTO, SOLICITARAM A RESCISÃO CONTRATUAL. DIANTE DISSO AJUIZARAM A PRESENTE PARA QUE SE REDUZIR A MULTA PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL PAGO E COM ISSO, ENTENDENDO QUE DEVEM AS REQUERIDAS RESTITUIR O VALOR DE R$ 7.958,09, EXCEDENTE AO VALOR QUE DEVE SER DESCONTADO.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. CONDENOU SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS À RESTITUÍREM AOS AUTORES O VALOR DE R$ 5.685,33. DECRETOU A REVELIA DE
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PRESENTE CASO, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO FOI FIRMADO ENTRE OS AUTORES E A REQUERIDA C
IDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O CASO EM QUESTÃO EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO PATENTE ENTRE A PARTE RECORRENTE E A PARTE RECORRIDA, FATO QUE ENSEJA A REGULAMENTAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA GRAN VIVER URBANISMO S/A. EM SE TRATANDO DE INCORPORADORA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, COMPÕE A CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVENDO RESPONDER SOLIDARIAMENTE. A FORNECEDORA QUE INTEGRA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, A CADEIA DE FORNECIMENTO RELATIVA À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA É RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA COM AS DEMAIS PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR, CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VIGENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)